Tribunal: TJBA
Processo: 8029179-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029179-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR, GUILHERME SANTOS FERNANDES CARVALHO, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, CAROLINA HAMAGUCHI, MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA BARBOSA, Patricia Bezerra de Oliveira, MAYARA DE MORAES GULMANELI, JADE SOARES VEIGA TEIXEIRA SIMOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER RELACIONADAS À TRANSPARÊNCIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, fundada em alegações de práticas abusivas por instituições financeiras na concessão de crédito ao consumidor.

2.
A decisão agravada considerou frágeis os elementos probatórios apresentados e ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, designando audiência de conciliação e determinando a citação das rés.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência: (i) probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), diante de alegações de condutas abusivas praticadas por instituições financeiras.

III. Razões de decidir

4.
A decisão impugnada foi fundamentada no princípio do livre convencimento motivado, com base na ausência de robustez probatória e na complexidade fática e jurídica da demanda, que exige dilação probatória.

5.
A peça inaugural e os documentos anexos evidenciam demanda com alto grau de complexidade, o que inviabiliza juízo de cognição sumária e concessão da medida liminar.

6.
Jurisprudência dos tribunais superiores corrobora a necessidade de prova inequívoca e perigo de dano grave para deferimento da tutela antecipada, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A complexidade fático-jurídica da demanda pode afastar a cognição sumária necessária à concessão de medidas liminares.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5.º, XXXII; CDC, arts. 6.º, III, e 81.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI 8002089-15.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1.ª Câmara Cível, pub. 04.09.2018; TJ-MG, AI 1000021-15.430380-01, Rel. Des. Maurício Soares, pub. 11.11.2021; TJ-MS, AI 1400865-91.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, pub. 31.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8029179-51.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

Ministério Público do Estado da Bahia

e
Agravad
o
s

Banco Original S/A e da empresa PicPay Serviços S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22